Tribunal: STJ
Processo: 5014588-67.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920681 - SC(2025/0151334-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB
ADVOGADOS
: FRANCIELLY TESSARO - PR059616
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta contradição em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a54142e-c8ef-426e-8b81-84dbd4a22679

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920681 - SC (2025/0151334-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB
ADVOGADOS
: FRANCIELLY TESSARO - PR059616
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta contradição em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por HASSE ADVOCACIA E

CONSULTORIA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos

da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA52918695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:56:20
Código de Controle do Documento: c573fa69-ac8a-4798-82d3-d6a75194dc0b

2. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial
são inadmissíveis.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
(e-STJ fls. 3512)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma contradição
na decisão que negou provimento ao agravo interno ao aplicar as Súmulas 5 e 7/STJ,
pois a controvérsia não exigiria reexame de cláusulas contratuais ou fatos, mas
apenas a correta aplicação de normas legais (arts. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 20, do CPC, e
da
quanto à autonomia da ação de arbitramento e à fixação
art. 22
Lei 8.906/1994)
proporcional dos honorários.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja
sanada a contradição apontada, com efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da contradição quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ
Na presente hipótese, embora a parte embargante defenda contradição
no julgado, observa-se que ela tão somente pretende fazer valer sua tese, no
sentido da inaplicabilidade dos referidos óbices.
O acórdão embargado, mantendo a decisão unipessoal de e-STJ fls. 3467
/3469, trouxe a fundamentação utilizada pelo TJ/SC para afastar a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e concluiu que a alteração das
conclusões adotadas por aquele Tribunal exigiria o revolvimento fático-probatório e
a interpretação das cláusulas contratuais. Não há, assim, qualquer contradição
interna ao julgado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
Documento eletrônico VDA52918695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:56:20
Código de Controle do Documento: c573fa69-ac8a-4798-82d3-d6a75194dc0b

não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA52918695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:56:20
Código de Controle do Documento: c573fa69-ac8a-4798-82d3-d6a75194dc0b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.920.681 / SC
Número Registro: 2025/0151334-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50145886720238240036
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS : FRANCIELLY TESSARO - PR059616
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
AGRAVADO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS : FRANCIELLY TESSARO - PR059616
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
Documento eletrônico VDA54617653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: 46fadcc3-3c0a-4ee9-b313-524a4734f017

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: FRANCIELLY TESSARO - PR059616
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: 46fadcc3-3c0a-4ee9-b313-524a4734f017